Tribunal: TJMT
Processo: 1011681-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011681-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 998.183.961-20 (AGRAVANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação De Repactuação De Dívidas. Tutela De Urgência. Superendividamento. Comprometimento Do Mínimo Existencial. Necessidade De Dilação Probatória. Indeferimento Da Medida. Agravo Interno Prejudicado.
Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de superendividamento, cujo objetivo era a suspensão imediata dos descontos bancários incidentes sobre a remuneração do Agravante, ou a sua limitação ao patamar de 35% da renda líquida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento, nos termos da Lei n. 14.181/2021, bem como se há demonstração inequívoca de que os descontos bancários comprometem o mínimo existencial do agravante, a justificar a limitação ou suspensão imediata das cobranças.

III. Razões de decidir

3.
O procedimento legal previsto no art. 104-A do CDC exige, como etapa inicial, a realização de audiência de conciliação com todos os credores, não sendo cabível, de plano, a concessão da tutela sem o esgotamento dessa etapa.

4. A suspensão dos descontos bancários demanda análise da legalidade dos contratos, da boa-fé contratual e da situação financeira do agravante, aspectos que exigem dilação probatória incompatível com o juízo sumário próprio das tutelas de urgência.

5. O Agravante não demonstrou, de forma suficiente, que os descontos comprometem o mínimo existencial, especialmente diante da divergência entre a remuneração líquida declarada na inicial e a constante do contracheque juntado aos autos.

6. A alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de comprovação robusta do risco de dano irreparável, não é suficiente para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido e, por consequência lógica, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos bancários em ação de superendividamento exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. 2. A realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa prévia essencial à repactuação das dívidas."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ag. Inst. nº 0748424-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 06.03.2024, 7ª Turma Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011681-93.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fabio Henrique de Oliveira Silva
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1007394-61.2025.8.11.0041, proposta em desfavor do
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e outros
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a Lei n. 14.181/2021, que disciplina o regime do superendividamento, exige a realização prévia de audiência de conciliação, com o objetivo de viabilizar às partes a negociação de um plano global de pagamento.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que 301,71% de sua renda líquida mensal está comprometida com débitos bancários. Sustenta que as dívidas somam R$ 65.526,41 (sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), e que o saldo remanescente é insuficiente para quitar as despesas fixas essenciais a sua subsistência.

Com base nesses argumentos, postula pelo provimento do Agravo de Instrumento, a fim de limitar os descontos mensais ao percentual de 35% de sua renda líquida.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 280445884). Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 282721369). O Recorrido, por sua vez, apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 286527383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante pretende a concessão de tutela recursal, sob o argumento de que está em situação de superendividamento, bem como estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar.

Na petição inicial, informou que sua remuneração líquida é de R$ 20.723,96 (vinte mil setecentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), de modo que 301,71% desse valor está comprometido com descontos bancários em razão de diversos empréstimos contratados junto às Agravadas.

Aponta que, após os descontos automáticos, o saldo remanescente é insuficiente para custear suas despesas mensais básicas, que são de aproximadamente R$ 6.732,73 (seis mil setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), comprometendo assim o seu mínimo existencial e o de sua família, em evidente risco à dignidade da pessoa humana.

Diante disso, requereu, em caráter liminar, a suspensão integral dos descontos, bem como a autorização para depósito judicial de até 35% da sua renda líquida. Subsidiariamente, pugnou pela limitação imediata dos descontos ao patamar de 35% da remuneração líquida.

O Juiz
a quo
indeferiu a tutela sob o fundamento de que, nos termos do art. 104-A do CDC, o procedimento legal de repactuação exige, como etapa inicial, a audiência de conciliação com todos os credores, sendo este um momento adequado para apresentação e eventual homologação de plano de pagamento.

Inconformado, o Agravante interpôs este Agravo de Instrumento, no qual alega a existência de elementos suficientes a comprovar a urgência e a plausibilidade do direito.

Afirma que demonstrou o comprometimento de 301,71% de sua renda líquida mensal com débitos bancários. Ressalta que o valor comprometido com as dívidas alcança o montante de R$ 65.526,41 (sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e um reais), e que o saldo remanescente é irrisório e insuficiente para quitar as despesas fixas essenciais a sua subsistência.

De início, cumpre esclarecer que a Lei

14.181/2021 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam os consumidores de boa-fé que não têm condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, de modo a facilitar o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionar a recuperação financeira dos endividados.

Neste ponto, vale ressaltar que o procedimento de Repactuação de Dívidas prevê rito específico, no qual se inclui a realização prévia de audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas (art. 104-A do CDC). Caso o acordo resulte infrutífero, o superendividado poderá utilizar do procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar a realização desse ato antes de qualquer determinação no sentido de suspender os descontos decorrentes de dívidas bancárias, haja vista a possibilidade de as partes celebrarem acordo.

Além disso, é importante destacar que os contratos bancários, em princípio, foram firmados com a plena ciência do Agravante, de modo que a suspensão imediata das cobranças, sem a devida análise da legalidade ou eventual abusividade das cláusulas pactuadas, não se revela medida razoável. A meu ver, deve-se prestigiar a autonomia da vontade das partes no momento da contratação, a fim de resguardar o equilíbrio contratual e a segurança jurídica.

Ademais, conquanto sejam relevantes os argumentos do Agravante, não há como aferir, neste momento inicial, a questão quanto ao comprometimento do mínimo existencial, em especial porque demanda análise aprofundada da situação financeira do Agravante, o que se mostra incompatível com o juízo de cognição breve própria dessa fase inicial.

Desse modo, os elementos não evidenciam, de plano, a probabilidade do direito suscitado pelo Agravante.

Quanto aos riscos de prejuízo irrecuperável, observo que não há provas concretas do perigo de dano a justificar o provimento deste Recurso, especialmente porque o rito da lei já prevê a audiência como medida de assegurar essa proteção.

Aliás, embora o Agravante alegue que as dívidas bancárias comprometem a sua subsistência, o holerite juntado no Id.

montra rendimento líquido mensal de R$ 10.517,95 (dez mil quinhentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), o que torna frágil essa afirmação.

Dessa forma, inexiste comprovação concreta de que os descontos importam em risco e comprometem o mínimo existencial.

Essas circunstâncias fragilizam a alegação de perigo de dano e inviabilizam a concessão da tutela de urgência. Não se pode esquecer que a concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento exige a demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Meras alegações genéricas sobre dificuldades financeiras, não são suficientes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO SOB O RITO DA LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA ANTECIPADA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos débitos impugnados ou limitar os descontos no contracheque da agravante ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. 2. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente da agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. (...) Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos e de suspensão da exigibilidade dos débitos como forma de tratamento do superendividamento, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida 6. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 0748424-60.2023.8.07.0000 1828398, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024).

Dessa forma, não evidenciada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida em todos os seus termos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

Por consequência lógica,
julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025